Tribunal: TJMT
Processo: 1010741-41.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010741-41.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO HENRIQUE PINTO ALMEIDA - CPF: 045.731.301-36 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), FRANCIS OLIVEIRA SOARES - CPF: 056.615.881-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUANA GABRIELLA GOMES - CPF: 058.930.841-60 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA - CPF: 040.138.611-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE PINTO ALMEIDA - CPF: 045.731.301-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUANA GABRIELLA GOMES - CPF: 058.930.841-60 (TERCEIRO INTERESSADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRELIMINARES – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
REJEIÇÃO – VALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – INÉPCIA DA DENÚNCIA – PRECLUSÃO – QUESTÃO SOMENTE AVENTADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA PEÇA ACUSATÓRIA – DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS – INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA EM SUA PLENITUDE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO EVIDENCIADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO ADEQUADA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE PENA ASSOCIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPEDITIVO ADICIONAL DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

A quantidade exorbitante de substância entorpecente apreendida com o acusado e o seu histórico de envolvimento com o tráfico de drogas são fatores que inviabilizam a desclassificação do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para a conduta tipificada no art. 28,
caput
, do mencionado diploma normativo.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fatores que justificam a exasperação da sanção basilar, com fundamento no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Ademais, na primeira fase da dosimetria, não há parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena. Nessa linha intelectiva, cabe ao julgador exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

A reincidência e a dedicação do agente às atividades criminosas são fatores que impedem o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, se esta foi aplicada em 8 anos ou mais e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, mormente se o apenado for reincidente.

Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e/ou sendo o réu reincidente em crime doloso, não é possível a substituição dessa reprimenda por sanção restritiva de direitos, à luz do que dispõe o artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Eduardo Henrique Pinto Almeida
,
Francis Oliveira Soares
,
Luana Gabriella Gomes
e
Divino Ricardo da Silva Santana
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1010741-41.2021.8.11.0042 pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o primeiro à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 950 dias-multa, no valor mínimo unitário; o segundo, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, no valor mínimo unitário; a terceira, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 dias-multa, no valor mínimo unitário; e o quarto, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Eduardo Henrique
suscita a ilicitude do acervo probatório por decorrer, segundo ele, de busca domiciliar ilegal. Consequentemente, pleiteia a sua absolvição por insuficiência de prova. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, bem como a declaração incidental de inconstitucionalidade desse dispositivo, com a sua absolvição por atipicidade do fato. Alternativamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pela fixação do regime inicial aberto e pela substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. n. 136243681).

Francis
pleiteia a redução da sanção basilar, o reconhecimento da aludida minorante e o abrandamento do regime inaugural (Id. n. 128328384).

Luana Gabriella
alega, preliminarmente, a inépcia da denúncia, bem como a ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir da mencionada busca domiciliar. No mérito, requer a sua absolvição (Id. n. 133085182).

Divino Ricardo
também suscita, em caráter preliminar, a ilicitude do conjunto probatório derivado da busca domiciliar, e, no mérito, almeja a sua absolvição, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 128328386).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 128328389 e 138306660).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 138715666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Eduardo Henrique Pinto Almeida
foi condenado à reprimenda de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 950 dias-multa, no valor mínimo unitário;
Francis Oliveira Soares
, à sanção de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, no valor mínimo unitário;
Luana Gabriella Gomes
, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 dias-multa, no valor mínimo unitário; e
Divino Ricardo da Silva Santana
, à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente,
Eduardo Henrique
,
Luana Gabriella
e
Divino Ricardo
alegam a ilicitude dos elementos de prova constantes dos autos por decorrerem, segundo eles, de busca domiciliar ilegal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 28 de junho de 2021, por volta das 14h00min, no endereço situado à Avenida Benvindo Cristo de Jesus, nº. 700, no Bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá/MT, os denunciados
DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA
, vulgo ‘
Ricardinho
ou
Beiço
’, e
LUANA GABRIELLA GOMES
, agindo em coautoria e em unidade de desígnios com os denunciados
EDUARDO HENRIQUE PINTO DE ALMEIDA
e
FRANCIS OLIVEIRA SOARES
, traziam consigo drogas, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, nos endereços situados na Avenida Benvindo Cristo de Jesus, nº. 08, e na Avenida Mario Palma, nº. 696, ambos no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá/MT, os denunciados
DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA
, vulgo ‘
Ricardinho
ou
Beiço
’,
LUANA GABRIELLA GOMES
,
EDUARDO HENRIQUE PINTO DE ALMEIDA
e
FRANCIS OLIVEIRA SOARES
, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, guardavam e mantinham em depósito drogas, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, na data e hora supramencionadas, a equipe do Regimento de Policiamento Montado (Graduado/Cavalaria) realizava patrulhamento tático pelo bairro Ribeirão do Lipa, quando ao trafegarem pela Avenida Benvindo Cristo de Jesus, visualizaram um casal, os ora denunciados
Divino
e
Luana
, em frente a residência de nº. 700, em atitude que reputaram suspeita.

Ato contínuo deram início ao procedimento de abordagem, momento em que identificaram que o suspeito de sexo masculino seria o denunciado
Divino
, mais conhecido como ‘
Beiço
’, o qual apresentou resistência a abordagem, entrando em luta corporal com a guarnição na tentativa de foragir, contudo sem êxito.

Na sequência, os policiais procederam a busca pessoal no denunciado
Divino
, e no bolso dele, foram localizadas 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha.

Nesse ínterim, os policiais observaram que a denunciada
Luana
apresentava nervosismo, inclusive perceberam que ela exalava um forte cheiro de maconha. Diante disso, os militares indagaram
Luana
sobre a existência de algum ilícito em sua posse, bem como a informaram que haviam solicitado uma policial feminina para fazer a sua busca pessoal, ocasião em que
Luana
resolveu colaborar com a polícia e retirou de sua jaqueta 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, formando embalagem do tipo ‘tablete’.

Após entrevistas sobre o ocorrido, os denunciados
Luana
e
Divino
informaram que eram casados e admitiram, que naquele momento, aguardavam em frente da sua residência a chegada de um indivíduo para realizar a entrega da droga. Continuando, a denunciada
Luana
informou que um de seus ‘comparsas’, o qual teria fornecido as drogas apreendidas, estava no fundo da residência, aguardando o dinheiro da venda daqueles entorpecentes.

Diante da informação fornecida por
Luana
, e configurada a situação de flagrância dos aludidos denunciados, a equipe policial adentrou na residência e encontrou o denunciado
Francis
sentado na cadeira, olhando distraidamente o celular, porém quando ele se deu conta da presença da polícia no local, tentou pular o muro da casa, todavia foi impedido.

Feita a abordagem do denunciado
Francis
, a denunciada
Luana
repetiu para os policiais, na frente de
Francis
, que ele teria envolvimento com os entorpecentes apreendidos. Diante disso, o denunciado
Francis
revelou a existência de mais drogas que estariam guardadas em outros locais.

A seguir o denunciado
Francis
informou que em uma rua sem nome, em uma residência com portão de cor marrom, havia uma sacola grande contendo várias porções de pasta base de cocaína. Assim, dando continuidade a diligência, a equipe policial se deslocou até o local indicado por
Francis
, e logrou êxito em localizar, na peça externa da residência delatada, uma espécie de depósito, onde havia uma mochila contendo 4 (quatro) porções, e uma outra pela metade (1/2), de pasta base de cocaína, embaladas na forma de ‘tabletes’, além de 2 (duas) porções da aludida substância, que estariam embaladas para venda.

Continuando a sua colaboração com a polícia, o denunciado
Francis
informou que na Avenida Mário Palma, do bairro Ribeirão do Lipa, em uma região de mata, próxima a algumas árvores, havia outro esconderijo de entorpecentes. Sendo assim, foi realizada diligência até o local informado, onde os policiais encontraram 02 (dois) tambores enterrados, sendo que um deles havia 15 (quinze) porções, e uma pela metade (1/2), de substância análoga a maconha, embalada na forma de ‘tablete’.

Na sequência, o denunciado
Francis
informou a participação de outro comparsa, o ora denunciado
Eduardo
, este que seria responsável por guardar a movimentação financeira do tráfico de drogas. O denunciado
Francis
também informou que
Eduardo
fazia uso de tornozeleira eletrônica; inclusive revelou que na residência de
Eduardo
havia mais entorpecentes. Ademais, o denunciado
Francis
afirmou que o dinheiro do entorpecente que seria vendido por
Luana
e
Divino
, também seria entregue a
Eduardo
, o qual estava o aguardando na residência dele, naquele momento.

De posse das supracitadas informações, a equipe policial diligenciou até o endereço residencial do denunciado
Eduardo
, o qual foi fornecido por
Francis
, e ao chegar no local, solicitaram a presença do proprietário da casa, o qual ficou dizendo para a equipe aguardar no intuito de atrasar a averiguação. Nesse ínterim, foi observado por baixo do portão uma cadeira sobre o muro e vários cães latindo aos fundos da residência, aparentando alguém em fuga. Diante disso, a equipe entrou na residência, onde se depararam com o Sr. Gamaliel do Carmo Almeida, genitor do denunciado
Eduardo
, o qual confirmou que seu filho se evadiu da polícia assim que visualizou as equipes pelo sistema de monitoramento da casa.

Pelo que fora informado, a equipe solicitou ao senhor Gamaliel

a realização de busca na residência, o qual autorizou a revista domiciliar, oportunidade na qual foi localizada, dentro do quarto de
Eduardo
, em cima de seu guarda-roupa, uma porção de substância análoga a maconha, embalada na forma de ‘tablete’. Em seguida, a equipe procedeu com a checagem do sinal da tornozeleira eletrônica utilizada por
Eduardo
, e foi constatado que ela estava em um ponto fixo, em um local nos fundos da residência. Diante disso, a equipe fez a averiguação no local informado pelo sinal e encontrou a tornozeleira, de nº. 0314080406, rompida.

Outrossim, ressalta-se que no Boletim de Ocorrência nº. 2021.161329, no termo de apreensão nº. 2021.16.193556 e no laudo pericial (citado logo abaixo) que durante as diligências aos locais indicados pelo denunciado
Francis
como esconderijo das drogas, foram localizadas mais 03 (três) porções de substância análoga a maconha, 18 (dezoito) porções de substância análoga a cocaína, 01 (uma) agenda de cor verde, contendo anotações do tráfico, e 01 (uma) balança de precisão com resquícios de entorpecentes.

O laudo pericial nº. 3.14.2021.77081-01, acostado aos autos, atestou que 25 (vinte e cinco) porções apreendidas, apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, sendo elas:

A) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envolta em sacola plástica de cor verde, semitransparente, fechada por nó da própria sacola, formando embalagem do tipo ‘tablete’, que por sua vez encontrava-se no interior de sacola plástica de cor branca, fechada por nó da própria sacola, pesando a massa bruta de 550g (quinhentos e cinquenta gramas);

B) 18 (dezoito) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, acondicionadas individualmente em sacolas plásticas transparentes, fechadas por lacre do tipo ‘pressão’, que por sua vez encontrava-se no interior de sacola plástica de cor branca, fechada por nó da própria sacola, pesando a massa bruta de 470g (quatrocentos e setenta gramas);

C) 04 (quatro) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envoltas individualmente em fita adesiva de cor preta, formando embalagens do tipo ‘tablete’, pesando a massa bruta de 4,030kg (quatro quilogramas e trinta gramas);

D) 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envoltas individualmente em fragmento plástico transparente e sacola plástica transparente, fechadas por dobradura e por lacre do tipo ‘pressão’, pesando a massa bruta de 37,74g (trinta e sete gramas e setenta e quatro centigramas).

O referido laudo ainda atestou que 26 (vinte e seis) porções apreendidas, apresentaram resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), sendo elas:

E) 01 (uma) porção de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada no interior de sacola plástica de cor azul, semitransparente, fechada por nó da própria sacola, formando embalagem do tipo ‘trouxa’; pesando a massa bruta de 97,55g (noventa e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas);

F) 06 (seis) porções de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas individualmente em sacolas plásticas transparentes, fechadas por lacre do tipo ‘pressão’, pesando a massa bruta de 68,39g (sessenta e oito gramas e trinta e nove centigramas);

H) 18 (dezoito) porções de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensadas, envoltas individualmente em fita adesiva de cor marrom, formando embalagens do tipo ‘tablete’, pesando a massa bruta de 16,660kg (dezesseis quilogramas e seiscentos e sessenta gramas).

Outrossim, destaca-se que o LAUDO PERICIAL Nº 3.14.2021.77081-01 também concluiu que os resquícios de substância, impregnados na balança digital apreendida, de cor cinza, a qual encontrava-se operante no momento dos exames, apresentaram resultado positivo para COCAÍNA e MACONHA
” (Id. n. 128328244, pp. 2-7;
sic
).

Como se depreende da exordial, e consoante as declarações prestadas em delegacia e em juízo pelos policiais militares
Jamerson Antunes do Espírito Santo
,
Juliano Jonas de Oliveira Silva
e
Paulo Henrique França de Freitas
(este, ouvido apenas sob o crivo do contraditório), a abordagem inicial dos acusados
Divino Ricardo
e
Luana Gabriella
se deu em via pública, com base em fundadas suspeitas da prática de crime, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, na medida em que a equipe policial, em patrulhamento no bairro Ribeirão do Lipa, previamente munida de informações de que o local tinha um grande fluxo de pessoas à procura de drogas, tomara conhecimento, por meio da Agência Regional de Inteligência, de que, na data do fato, a dupla faria uma entrega de substâncias entorpecentes, e, quando a viatura se aproximou dos dois,
Divino Ricardo
tentou empreender fuga

(Id. n. 128328192, pp. 15-17 e 19-21, e Ids. n. 128328310 a 128328324).

Afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – policiais militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Outrossim, nota-se que a subsequente busca domiciliar na casa de
Francis
ocorreu, de acordo com os policiais, em continuidade à abordagem inicial de
Divino Ricardo
e
Luana Gabriella
, os quais portavam diversas porções de maconha e confessaram que comercializavam tais produtos, bem como revelaram que a pessoa que havia lhes fornecido a substância entorpecente (
Francis
) estaria aguardando o retorno do casal com o dinheiro da venda nos fundos de sua residência – contexto este apto a caracterizar fundadas suspeitas de flagrante delito no interior do imóvel, hipótese autorizadora da diligência, nos termos do inciso XI do art. 5º da Constituição da República, daí por que se patenteia irrelevante a ausência de ordem judicial ou de autorização do acusado para o ingresso dos policiais.

De igual modo, a busca domiciliar na casa de
Eduardo Henrique
foi realizada logo em seguida, uma vez que
Francis
, após ser capturado – pois tentara pular o muro para fugir quando percebera a chegada dos policiais –, indicou três locais em que havia mais porções de substâncias entorpecentes armazenadas, entre eles, a residência do aludido corréu – o que se confirmou, na medida em que ali foi encontrado um tablete grande de maconha, com embalagem idêntica à utilizada em outras porções de drogas apreendidas no mesmo contexto fático.

Diga-se de passagem que, conquanto
Eduardo Henrique
tenha alegado que a substância entorpecente supostamente encontrada em seu quarto teria sido “
plantada
” pelos policiais, não produziu nenhum elemento idôneo de prova apto a corroborar essa tese. A fim de evitar tautologia, reporto-me à exauriente fundamentação da sentença a esse respeito:

“
Ressai dos autos que o acusado
EDUARDO
, quando interrogado na fase judicial, negou a prática delitiva, afirmando que não conhece os demais réus, bem como o entorpecente que os policiais alegam que foi encontrado em sua residência, foi, na verdade, ‘plantado’ por eles, já que não havia nada dentro de sua casa.

Ademais, alegou que não fugiu de sua casa antes dos policias adentrarem nela, mas sim, que estava em um bar próximo ao imóvel e como tomou ciência, através da vizinhança, que tinha policiais em sua residência e que tinham achado entorpecente, por medo, rompeu sua tornozeleira e empreendeu fuga.

Para ratificar sua versão, foi colhido o depoimento do genitor do réu, Sr. GAMALIEL RICARDO ALMEIDA, o qual foi ouvido na qualidade de informante, e disse que os policiais não bateram palma, não fizeram nenhum tipo de comunicação com intuito de adentrarem na residência; porém, como seu cachorro não parava de latir e estava latindo bravo, saiu de dentro de seu quarto para ver o que estava acontecendo, quando viu que tinha um pé de cabra por baixo de seu portão e o braço de um policial para o lado de dentro de seu imóvel.

Nisso, relatou que gritava que ia abrir o portão, mas que os policiais não deixaram e logo eles mesmos o cederam e entraram no quintal.

Ademais disso, salientou que o muro de sua casa tem 04 (quatro) metros de altura e o portão é enorme e tem um portãozinho no meio, e que por baixo não se enxerga nada, porque é tudo fechado.

E mais, alegou seu filho e ora réu
EDUARDO
não se encontrava no imóvel no momento nem tampouco empreendeu fuga antes dos policiais entrarem no local.

Outrossim, afirmou que 08 (oito) policiais militares entraram no quintal de sua casa e 02 (dois), efetivamente, adentraram sua residência e realizaram a revista domiciliar, sem qualquer acompanhamento, e passado uns 15 (quinze) minutos, saíram da casa com um tablete de droga falando que tinha achado em cima do guarda-roupa. Todavia, alegou que o mesmo foi ‘plantado’ pelos policiais, sob a alegação de que reside no imóvel e não aceita ter material ilícito no local.

Ora, malgrado sua declaração, entendo que
o depoimento do referido informante deve ser visto com ressalva
, pois, apesar de ter dito que os policiais ‘plantaram’ o entorpecente dentro do quarto de seu filho, ora acusado
EDUARDO
, sob a alegação de que reside no imóvel e não aceita ter material ilícito no local, vejo que ele próprio afirmou em seu depoimento, que não passa os 07 (sete) dias da semana em casa.

Logo, nada obsta que durante esse período em que ficava em seu imóvel situado na zona rural, seu filho, ora acusado
EDUARDO
, armazene no imóvel, material ilícito, como ocorreu no presente caso, ao ser localizado um tablete de maconha em seu quarto, em cima do guarda-roupa.

Inclusive, ao fazer tal afirmação, vejo que não foi produzida nenhuma prova, que seja gravação de mídia, provando que o tablete de entorpecente apreendido em sua residência foi ‘plantado’ pelos militares.

Ao contrário, pelos vídeos juntados pela defesa, não observei objetos nas mãos os policiais no momento em que eles adentraram no imóvel que não fossem armas de fogo.

Outro ponto relevante é que, embora tenha dito que não obstou a entrada dos policiais em sua residência, e que seu filho, ora acusado
EDUARDO
, não se encontrava no local, assim como não tem como enxergar nada por debaixo do portão, o certo é que olhando pela filmagem juntada no ID 74818476, apesar de pequeno, existe sim um vão onde corre o trilho do portão em que, inclusive, o cachorro agacha para farejar os policiais que estão do lado de fora da residência. Do mesmo modo, restou nítido a existência de uma cadeira rente ao muro do quintal do imóvel. E mais, antes dos policiais entrarem no quintal, dá para perceber nitidamente que duas pessoas aparecem na filmagem e uma delas entra dentro de um dos veículos ao invés de abrir o portão (...).

Ainda, observo que o referido informante afirmou que está morando nesta capital há uns 13 (treze) anos para cuidar de seu filho, ora acusado
EDUARDO
, com o objetivo de ressocializá-lo.

Porém, nota-se pelos antecedentes criminais juntados no ID 61545525, que durante esse lapso temporal, com exceção dos processos que já foram arquivados e da condenação por crime análogo ao presente em que está cumprindo pena no Executivo de Pena n° 0026671-24.2018.811.0042, o réu
EDUARDO
responde a outro processo por tráfico, que tramita perante este juízo, que ocorreu, em tese, no ano de 2016 (Autos n° 0030250-48.2016.8.11.0042); outro processo pela suposta prática de crime contra a vida, que tramita perante o r. juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca (Autos n° 0014585-31.2012.8.11.0042) e tem uma medida protetiva aforada em seu desfavor do ano de 2011 (Autos nº 17628-10.2011.811.0042).

A vista de tais fatos, entendo que
o depoimento do referido informante não tem qualquer valor probante
, pois resta evidente a sua intenção em isentar a responsabilidade criminal de seu filho, ora acusado EDUARDO, mormente porque se este tinha ciência de que não tinha nada de ilícito em sua residência, não teria rompido sua tornozeleira eletrônica e tomado rumo ignorado, como o fez.

Noutro giro, a fim de ratificar a traficância praticada pelo acusado
EDUARDO
, tem-se os depoimentos dos policiais militares JAMERSON ANTUNES DO ESPÍRITO SANTO, JULIANO JONAS DE OLIVEIRA SILVA e PAULO HENRIQUE FRANÇA DE FREITAS, os quais testemunharam que receberam informações da Equipe de Inteligência, que já estava monitorando o casal
DIVINO
e
LUANA
, que eles estavam aguardando para realizar uma entrega de entorpecente na frente da residência deles.

Desta feita, após conseguirem efetuar as prisões de
DIVINO
, o qual é conhecido como ‘Beiço’, e sua esposa
LUANA
, já que ambos traziam consigo entorpecentes, disseram que realizaram entrevista com eles, os quais, confirmaram que eram casados e que realizavam a venda de entorpecente, inclusive, que o proprietário dos entorpecentes que eles traziam consigo era o corréu
FRANCIS
, o qual estava no fundo da residência deles, já que estava os aguardando vendê-los para receber o dinheiro.

Diante dessa informação repassada pelos corréus
DIVINO
e
LUANA
, relataram que adentraram a residência do casal, e encontraram o coacusado
FRANCIS
no fundo do imóvel.

Após realizada sua abordagem e detenção, salientaram que o coacusado
FRANCIS
passou a colaborar com a equipe, tanto que informou 03 (três) pontos onde estavam armazenados mais entorpecentes, sendo que foram nos 03 (três) lugares e em todos eles foram apreendidas substâncias proscritas.

Em relação ao terceiro ponto indicado pelo corréu
FRANCIS
, que se tratava da residência do acusado
EDUARDO HENRIQUE
, relataram que
FRANCIS
disse que
EDUARDO
seria seu sócio e atuava como uma espécie de contador, ou seja, ele que gerenciava financeiramente o tráfico de drogas que a dupla praticava, tanto que era o responsável por guardar o dinheiro da mercancia, assim como também tinha entorpecente guardado em casa.

Diante dessa informação e ainda a situação flagrancial que se encontravam os demais réus, disseram que se deslocaram para a residência do acusado
EDUARDO HENRIQUE
, sendo o trajeto também indicado pelo codenunciado
FRANCIS
.

Lá chegando, teceram que perceberam que o proprietário estava atrasando a entrada da equipe no imóvel, assim como conseguiram ver por debaixo da grade do portão, uma cadeira próxima ao muro, evidenciando um ambiente de fuga do réu.

Nisso, mesmo sem autorização, relataram que entraram pelo portão do imóvel e mesmo o acusado
EDUARDO
não se encontrando no local, foi realizada busca em seu quarto, tendo sido localizado em cima do guarda-roupa um tablete de maconha.

Inclusive, em relação a esse tablete apreendido na residência do réu Eduardo, o policial miliar JAMERSON ANTUNES DO ESPÍRITO SANTO pontuou que a sua embalagem era semelhante aos tabletes encontrados na região de mata que também foram indicados pelo corréu
FRANCIS
.

E mais, em relação a não localização do réu
EDUARDO
no imóvel, o policial militar PAULO HENRIQUE FRANÇA DE FREITAS asseverou que conversou com uma das crianças que estava na casa e ‘
a criança afirmou que quando ele (
EDUARDO
) ouviu o barulho da gente lá no portão, ele pulou o muro e correu’
.

Ainda sobre essa atividade espúria praticada pelo acusado Eduardo, o policial militar PAULO HENRIQUE FRANÇA DE FREITAS também pontuou que ‘
tem informação que já tinha mais pessoas que ele (
EDUARDO
) contabilizava o dinheiro do tráfico também, que essa prática dele já é antiga já, inclusive, ele é um dos fortes do Comando Vermelho; (...) Que ele (
EDUARDO
) participa de tudo, mas ele por ser um dos cabeças, ele controla a parte financeira, mas ele mexe com tudo’
.

Por fim, diante da não localização do acusado
EDUARDO
em sua residência, os policiais acrescentaram que foi feita a checagem da tornozeleira eletrônica dele, porém, foi constatado que o mesmo tinha a rompido.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações
” (Id. n. 128328344;
sic
).

Portanto, constatando-se a regularidade da atuação dos policiais na espécie, não há falar em ilicitude dos elementos probatórios que integram os autos.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria invocada por este em seu interrogatório se mostra frágil e inverossímil. Assim, inexistindo dúvida, à luz do conjunto probatório, de que o réu tinha consigo substâncias entorpecentes destinadas à distribuição, acertada a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas
” (TJMT, Apelação n. 0016618-28.2011.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 10.8.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – NULIDADE – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – INVASÃO DOMICILIAR – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE ‘TER EM DEPÓSITO’ – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA EMERGIDA – LEGALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC.VII, DO CPP) OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – TESTEMUNHAIS QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DO RÉU – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE INEXPRESSIVA MAS COM VARIEDADE DE ENTORPECENTE – FRAÇÃO ALTERADA PARA 1/2 (MEIO) – JURISPRUDÊNCIAS – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão.

No presente caso, verifica-se que o juiz sentenciante utilizou a quantidade e a natureza do entorpecente na terceira fase para fixar a fração de 1/6 [um sexto] a ser aplicada no tráfico privilegiado, todavia, registra-se que, em que pese a quantidade de substância entorpecente não ser expressiva, registra-se que há uma variedade a ser considerada na fração da causa de diminuição, no mais, pelas provas produzidas, constata que não se trata de um traficante ocasional, pois além das provas colhidas não restou evidenciado nos autos que o apelante tenha algum emprego lícito, o que demonstra que faz do tráfico de drogas como meio de sustento,. Assim, entendo que deve ser modificado a fração para 1/2 (meio).

Restando a pena inferior a 04 (quatro) anos, aplica-se o disposto no artigo 33, §1º, ‘c’ do Código Penal para nortear a fixação de regime inicial de cumprimento da pena. A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Atendidos os requisitos delineados no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
” (TJMT, Apelação n. 1002263-74.2020.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.1.2022; data da publicação: 31.1.2022).

Assim,
rejeito
a preliminar.

Ainda preliminarmente, a apelante
Luana Gabriella
suscita a inépcia da denúncia.

A matéria, contudo, está preclusa, dado que a recorrente não se insurgiu a esse respeito em sua resposta à acusação (Id. n. 128328267), tampouco em suas alegações finais (Id. n. 128328337).

De qualquer modo, pela simples leitura da peça acusatória, nota-se que todos os requisitos listados pelo art. 41 do Código de Processo Penal foram preenchidos e que a exordial não incide em nenhuma das hipóteses de rejeição previstas pelo art. 395 do mencionado diploma normativo. Em particular, destaca-se o minucioso detalhamento da narrativa fática, com individualização pormenorizada das condutas imputadas a cada denunciado, permitindo a todos o pleno exercício do direito de defesa.

Portanto,
rejeito
também essa preliminar.

No mérito,
Eduardo Henrique
,
Luana Gabriella
e
Divino Ricardo
pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória. Em caráter subsidiário,
Eduardo Henrique
requer a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, além da declaração incidental de inconstitucionalidade desse dispositivo, com a sua consequente absolvição por atipicidade do fato.

Todavia, as condenações dos apelantes, pelo crime de tráfico de drogas, devem ser mantidas.

Com efeito, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva ressai do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência
(Id. n. 128328192, pp. 7-12), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 128328192, pp. 22-23), o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 128328192, pp. 26-29) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial, em particular as já detidamente analisadas declarações prestadas pelas testemunhas
Jamerson
,
Juliano Jonas
e
Paulo Henrique
.

Tais policiais, quando inquiridos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em corroborar a narrativa acusatória, relatando minuciosamente os fatos apurados, na seguinte ordem cronológica: 1) preexistência de informações de que o local em que se deu a abordagem de
Divino Ricardo
e
Luana Gabriella
tinha intensa movimentação de traficantes de drogas; 2) recebimento de comunicação, do setor de inteligência da corporação, de que, naquela data, o indivíduo conhecido como “
Beiço
” (
Divino Ricardo
) estaria realizando o comércio de substâncias entorpecentes; 3) conduta suspeita, por parte do apelante
Divino Ricardo
, ao perceber a aproximação da viatura policial, motivando a realização da abordagem do casal, em via pública; 4) apreensão de diversas porções de maconha com
Divino Ricardo
e
Luana Gabriella
; 5) revelação, por parte da dupla, de que o indivíduo que lhes fornecera tais porções de droga estaria aguardando o retorno deles com o dinheiro da venda da substância entorpecente; 6) deslocamento da equipe policial à residência onde se encontrava tal pessoa, qual seja, o acusado
Francis
, que tentou fugir, sem sucesso; 7) indicação, por parte de
Francis
, de três locais onde mais porções de drogas estavam sendo armazenadas; e 8) confirmação de que havia significativas quantidades de substâncias entorpecentes nos três pontos mencionados, um deles, a residência do réu
Eduardo Henrique
, que fugiu pelos fundos da casa quando notou a chegada dos policiais, inclusive quebrando a tornozeleira eletrônica que utilizava até então.

A operação toda resultou na apreensão de 25 porções, de variados tamanhos, de cocaína (em pó e em pasta), com massa total superior a 5kg (cinco quilogramas) e 18 porções de maconha, de variados tamanhos, com massa total superior a 16kg (dezesseis quilogramas), além de uma balança de precisão com resquícios dessas duas substâncias, e uma agenda com anotações referentes à comercialização de drogas.

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por outro lado, as frágeis e inverossímeis negativas de autoria sustentadas pelos réus
Eduardo Henrique
,
Luana Gabriella
e
Divino Ricardo
em seus interrogatórios judiciais, não traduzem mais do que o exercício do direito de autodefesa, encontrando-se, todavia, suas versões, isoladas no caderno processual, além de incongruentes entre si. Ademais, o fato de
Francis
ter assumido a propriedade de todas as porções de drogas apreendidas, constitui simples tentativa de isentar seus comparsas de qualquer responsabilidade, como sói acontecer em casos dessa natureza, envolvendo múltiplos acusados.

Ademais, revela-se absolutamente descabida a pretensão desclassificatória de
Eduardo Henrique
, uma vez que, pelo que se extrai do acervo probatório, o tablete de maconha encontrado em sua casa era idêntico em tamanho e embalagem aos demais encontrados em um dos depósitos de droga apontados por
Francis
, tendo, segundo os policiais, aproximadamente 1kg (um quilograma), quantidade incompatível com a condição de mero usuário de substâncias entorpecentes, sem perder de vista que o próprio acusado
Francis
apontou
Eduardo Henrique
como sendo o destinatário final dos valores auferidos por
Divino Ricardo
e
Luana Gabriella
com a venda das porções menores de maconha que eles portavam quando foram presos em flagrante delito.

Não fosse o bastante, o § 2º do art. 28 da Lei Antidrogas estabelece que, além da quantidade da substância apreendida, os
antecedentes
do agente são fatores aptos a determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal ou ao tráfico, e, na espécie, constata-se que
Eduardo Henrique
é
reincidente
por delito dessa natureza (Ação Penal n. 0019355-91.2017.8.11.0042), além de responder a outro processo por tráfico de drogas (Ação Penal n. 0030250-48.2016.8.11.0042) e um por homicídio (Ação Penal n. 0014585-31.2012.8.11.0042).

Logo, impõe-se a manutenção da condenação dos recorrentes pelo crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, revelando-se, portanto, inócua a tese de inconstitucionalidade do art. 28,
caput
, da mesma lei, suscitada por
Eduardo Henrique
.

Prosseguindo na análise dos recursos, verifico que os apelantes
Eduardo Henrique
e
Francis
pleiteiam a redução de suas sanções basilares.

Inicialmente, é necessário registrar que, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena (diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei). Nessa linha intelectiva, cabe ao julgador exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

No caso dos autos, observo que as penas-base de
Eduardo Henrique
e de
Francis
foram estabelecidas em 8 anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa, patamar condizente com a quantidade e natureza das drogas apreendidas – mais de 5kg (cinco quilogramas) de cocaína e mais de 16kg (dezesseis quilogramas) de maconha –, em sintonia com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que preceitua a preponderância dessas circunstâncias judiciais.

Diga-se de passagem que, conquanto na residência de
Eduardo Henrique
tenha sido apreendida apenas um tablete de maconha, o acervo probatório deixa claro que ele, assim como
Francis
, tinha domínio sobre a totalidade das porções de drogas encontradas, inclusive as de cocaína, daí por que se revela adequada a consideração da
natureza
deletéria dessa substância entorpecente em relação a ele.

Continuando, verifico que esses dois acusados, bem como o réu
Divino Ricardo
, requerem ainda o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Ocorre que tanto
Eduardo Henrique
, como mencionado, é
reincidente
, o que por si só inviabiliza o acolhimento de sua pretensão.

Quanto a
Francis
, observa-se que os elementos trazidos aos autos denotam que ele se dedicava às atividades criminosas, condição que também afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante. Nesse particular, confira-se o quanto assinalado na sentença:

“
Em que pese a primariedade do acusado, tenho que o mesmo se dedica à atividade criminosa, porquanto não se pode olvidar que foi apreendida vultuosa quantidade e diversidade de entorpecentes (mais de 16kg de maconha e mais de 5kg de cocaína), os quais ele tinha o cuidado de armazená-los em locais distintos, para despistar qualquer ação policial. Inclusive, entregava para outros traficantes, como os corréus
LUANA
e
DIVINO
, que realizavam a mercancia de substância proscrita em menor quantidade, para os usuários. E mais, do mesmo modo tinha o cuidado de não ficar com o dinheiro da atividade espúria, já que, assim que o recebia, conforme restou demonstrado pelos depoimentos colhidos na fase judicial, o repassava imediatamente para seu comparsa
EDUARDO
.

Inclusive, nesse ponto, destaca-se que o policial militar JAMERSON ANTUNES DO ESPÍRITO SANTO salientou que ‘no CISC, durante a elaboração do boletim de ocorrência, as guarnições que eram da área, na hora que eles visualizaram eles ali, já começavam a relatar que eles eram responsáveis por um grande tráfico, que só aguardavam o momento certo, que as Inteligências deles também repassavam para fazer a abordagem (...) que eles realizavam o tráfico de entorpecente ali; (...) Que eles eram a liderança forte mesmo do bairro, na verdade’.

Desta feita, resta evidente que o modus operandi empregado pelo réu demonstra sua expertise na prática criminosa.

Por isso, a vista de tais fatos, agregado a exorbitante quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além de petrecho (balança de precisão), assim como o réu não comprovou exercer atividade lícita, tendo que resta claramente demonstrada sua dedicação na atividade criminosa, o que, por consequência, afasta o tráfico privilegiado em seu favor
” (Id. n. 128328344;
sic
).

Reputo imprescindível enfatizar que quantidades de droga da ordem retratada nos autos não surgem “do nada”, mas são o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia. A inibição de sua atividade perniciosa pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, seja promovendo o transporte de cargas significativas de substâncias entorpecentes pelo País, seja armazenando e distribuindo porções menores ao “consumidor final”.

A minorante ora discutida foi pensada em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a da apelante.

Por tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente do abolicionismo penal e de políticas desencarcerantes dissociadas da realidade – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o verificado nos autos, não raro tratando com “luvas de pelica” indivíduos que se apresentam como neófitos do tráfico, e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no comércio ilícito de substâncias entorpecentes sua maior fonte de capital e poder.

Não é crível que um suposto iniciante na traficância tenha sob sua responsabilidade tamanha quantidade de droga, sem o respaldo de uma grande organização criminosa dedicada a esse tipo de atividade ou sem se dedicar, pessoal e profissionalmente, a esse tipo de prática.

O enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto e impõe, no que concerne especificamente ao caso dos autos, o indeferimento do benefício dosimétrico almejado.

Esta Corte Estadual, inclusive, consolidou o entendimento de que “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Trago à colação precedente desta Câmara:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ALIADAS À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, SOB A LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006, AUTORIZAM O AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – EMBORA PRIMÁRIO, AS PECULIARIDADES DOS AUTOS COMPROVAM QUE ESTAVA INSERIDO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APELO MINISTERIAL PROVIDO.

O transporte de drogas no interior de ônibus coletivo de viagem expõe maior número de pessoas em contato direto com a substância entorpecente, e permite dizer que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao sentenciado.

Consoante inteligência do artigo 42, da lei n. 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes, de modo que a apreensão de 2kg de pasta-base de cocaína autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

Deve ser afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, porquanto ainda que o indivíduo seja primário, não há como afastar a conclusão de que estava inserido no âmbito de organização criminosa bem articulada e com elevado poder econômico, até porque a nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de elevada quantidade de droga, de elevado valor financeiro no mercado ilícito, além do que, por se tratar de indivíduo desempregado, tudo indica que estava buscando no tráfico o seu meio de vida
” (TJMT, Apelação n. 0007005-52.2018.8.11.0037,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.12.2019; data da publicação: 6.12.2019).

De igual modo, no que diz respeito ao acusado
Divino Ricardo
, embora não tenha sido constatada a sua vinculação com as porções maiores de drogas encontradas com
Eduardo Henrique
e com
Francis
, nota-se que ficou demonstrada categoricamente a sua dedicação às atividades criminosas, inclusive pelo fato de já responder a outra ação penal. Veja-se:

“
No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, porquanto, conforme se depreende pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, o réu, que é conhecido pela alcunha de ‘
Beiço
’, já estava sendo monitorado pela Equipe de Inteligência da Polícia Militar pela prática reiterada do crime de tráfico de drogas, inclusive, no dia dos fatos, havia informações de que ele e sua esposa
LUANA
realizariam uma entrega de entorpecentes.

E mais, conquanto tenha informado, em juízo, que é servente de pedreiro, o réu não comprovou que, à época dos fatos, exercia, de fato, atividade lícita.

E mais, corroborando com tais assertivas, é importante também acrescentar que o réu responde a outra ação penal pela suposta prática de crime contra a vida, fator que reforça sua dedicação na prática de atividade espúria
” (Id. n. 128328344;
sic
).

A propósito, confira-se a orientação do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2.
A existência de
ações

penais
em
curso
constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do
tráfico
privilegiado
.

3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do
tráfico
privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §
4
º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’.

4
. Agravo interno desprovido
” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Eduardo Henrique
e
Francis
também almejam o abrandamento do regime fixado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, e o primeiro almeja ainda a substituição dessa reprimenda por sanção restritiva de direitos.

Em relação a
Francis
, não se revela pertinente a fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que, embora a sua pena reclusiva tenha sido estabelecida em 8 anos (
quantum
que, em tese, permitiria a fixação do mencionado regime), há, como visto, significantes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, quais sejam, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, razão pela qual considero necessário preservar o regime mais severo.

E no que diz respeito a
Eduardo Henrique
, além de o
quantum
reclusivo ultrapassar o limite de 8 anos (máximo permitido para a fixação do regime semiaberto), o réu é
reincidente
, além, é claro, da valoração desfavorável das mencionadas circunstâncias judiciais, daí por que não há falar em abrandamento do regime inaugural, tampouco em substituição da pena privativa de liberdade por reprimenda restritiva de direitos.

Quanto ao prequestionamento,
nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022